Tribunal: STF
Processo: Rcl 66381
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DANO MORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. DESPROVIMENTO.



    1.A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    2. A discussão objeto do recurso extraordinário inadmitido pela decisão reclamada envolve primariamente a aplicação de legislação infraconstitucional, o que caracteriza uma insuficiência para impulsionar a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo a que se nega provimento.